Tribunal: TCU
Processo: 027.440/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades no Edital 395/2019, para contratação de empresa para prestação de serviços de informática na modalidade de FÁBRICA DE SOFTWARE.

Inteiro teor:
Acórdão 577/2025-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e considerando o pronunciamento da subunidade técnica (peça 124), que contou com a concordância do titular da unidade (peça 125), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridos os itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2958/2019-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão e das peças da instrução da unidade técnica (peças 123, 124 e 125) ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para conhecimento, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 027.440/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Abrantes Soluções Ltda. (00.928.375/0001-16); CTIS Tecnologia S.A. (01.644.731/0001-32); Deltapoint Consultoria e Treinamentos Ltda. (22.543.675/0001-10); Hospital de Clínicas de Porto Alegre (87.020.517/0001-20). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Tânia Pinheiro Proença (OAB/RS 28.569), Jairo Henrique Gonçalves (OAB/RS 12.226) e outros, representando Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Cláudia Rosário Talamonti (OAB/DF 28.465), Haryson Kesley de Oliveira Fernandes (OAB/CE 53.335) e outros, representando CTIS Tecnologia S.A.; Graziela Marise Curado de Oliveira (OAB/DF 24.565), representando Basis Tecnologia da Informação S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.